Tribunal: TJMT
Processo: 12066-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610236-0 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80120662620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80120662620198110001
Requerente: LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON
Requerido: FAUC- FACULDADE DE CUIABA
Beneficiário: LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON
Conta Judicial 3400111445373
Valor: R$ 1.718,98 (um mil e setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos)
Autorizado: LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON
CPF/CNPJ: 013.179.901-02
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON
CPF/CNPJ Titular Conta 013.179.901-02
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 272795 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947269 1/1